Tribunal: TJMT
Processo: 1017321-48.2023.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017321-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES CAMARGOS registrado(a) civilmente como LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (AGRAVADO), ANA CAROLINA JUNQUEIRA HUEB CUNHA - CPF: 057.598.716-25 (AGRAVADO), NASSIM MIGUEL HUEB NETO - CPF: 044.253.906-10 (AGRAVADO), JOAO CARLOS MIGUEL HUEB - CPF: 049.200.686-54 (AGRAVADO), MARIO MIGUEL HUEB - CPF: 063.064.796-86 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TEMA REPETITIVO N. 1.265/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Juízo de retratação em Agravo Interno interposto pelo Estado, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.265, em acórdão que havia determinado a fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido por coexecutados excluídos do polo passivo de execução fiscal, de forma proporcional ao número de executados e com aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que julgou o Agravo Interno interposto pelo Estado diverge da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, a autorizar o exercício positivo do juízo de retratação.

III. Razões de decidir:

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265, firmou entendimento de que, quando da exceção de
pré
-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

2. A exclusão dos sócios do polo passivo não acarreta a extinção, ainda que parcial, do crédito tributário, que permanece exigível em sua integralidade em face dos demais coexecutados, circunstância que torna inestimável o proveito econômico obtido pelos excipientes e afasta a aplicação dos percentuais do § 3º do art. 85 do CPC.

3. A apreciação equitativa deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Juízo de retratação exercido. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de exceção de
pré
-executividade que apenas exclui o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, conforme autoriza o § 8º do mesmo dispositivo legal
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 90, § 4º; art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema Repetitivo n. 1.265 (REsp n. 2.097.166/PR e REsp n. 2.109.815/MG, Primeira Seção, j. em 14/05/2025,
DJe
de 23/06/2025);
N.U 1011245-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/
2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA ANGÉLICA JUNQUEIRA HUEB e outros
em face de decisão
prolatada
pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Execução Fiscal n. 1010519-76.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios excipientes e deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais os agravantes sustentaram a necessidade de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fixação sobre o valor atualizado do crédito em execução, nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e o princípio da causalidade

(Id. 176763698)
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, pela fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

(
Id. 179756670
).

Por decisão monocrática foi dado provimento ao agravo de instrumento para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos para 5% (cinco por cento) por força do art. 90, § 4º, do CPC.
(
Id. 198509667
).

Opostos embargos de declaração pelo ente estadual
(Id.
199700725
)
, foram acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para reduzir o percentual dos honorários para 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com redução pela metade, totalizando 4% (quatro por cento), nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC.

(Id.
207951167
).

Interposto agravo interno pelo Estado de Mato Grosso,
pois
este
Colegiado, por unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo interno para determinar que os honorários advocatícios fossem fixados no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico, calculado de forma proporcional ao número de executados, com aplicação da regra do art. 90, § 4º, do CPC
(Ids. 214327174 e 230025197).

Contra esse julgado, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (Id. 232151170) alegando omissão e insistindo na aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, ao fundamento de que a exclusão de coexecutados, sem extinção da execução fiscal, não geraria proveito econômico estimável. As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento (Id. 233027198), e os embargos foram desprovidos pelo acórdão de Id. 238601177.

Em seguida, o ente estadual interpôs recurso especial, o qual restou inadmitido na origem, daí seguindo-se a interposição de agravo em recurso especial

(Id.
240760179
,
248309674
e
253173650
).

Sobreveio determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do
Tema Repetitivo n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça
e, posteriormente, com a publicação do acórdão paradigma, foram os autos remetidos a este Relator para eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

(Id.

254097169
e

352616859
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se a apurar a possibilidade de retratação do acórdão à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios decorrentes da exclusão dos agravantes do polo passivo da execução fiscal.

Conforme se extrai dos autos, a exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1010519-76.2021.8.11.0041 foi acolhida tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios excipientes, sem que houvesse impugnação ao crédito tributário ou extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal, que segue exigível em face dos demais coexecutados.

No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265, ocorrido em 14 de maio de 2025, com acórdão paradigma publicado em 23 de junho de 2025 (REsp n. 2.097.166/PR e REsp n. 2.109.815/MG, Primeira Seção), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação
equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Conforme assentado pela Corte Superior, a exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, não gera proveito econômico imediato e mensurável apto a autorizar a incidência dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC. O crédito permanece exigível em sua integralidade contra os demais devedores, de modo que a vantagem auferida pelo excipiente é apenas a postergação de sua eventual responsabilização, qualificada como inestimável para fins de arbitramento honorário.

Trata-se de tese de aplicação específica do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que admite o arbitramento por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, hipótese que ora se configura.

Nesse contexto, a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico equivalente ao crédito tributário em cobrança, parâmetro adotado pelo acórdão
agravado
, não subsiste em face da tese vinculante consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, conforme autoriza o § 8º do mesmo dispositivo,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...).

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (...).

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Em situação análoga, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício decidiu que:
“O Tema Repetitivo n. 1.265/STJ fixou tese vinculante no sentido de que, quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito, não é possível mensurar proveito econômico apto a justificar a fixação percentual dos honorários, impondo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”
(N.U 1011245-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/
2026
).

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, anterior mesmo à afetação do tema repetitivo, já apontava a impossibilidade de aferição do proveito econômico em hipóteses dessa natureza, sendo de rigor a fixação por equidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
(....)
C
onforme

entendimento da Primeira Turma do STJ, "nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o

proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
2
. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.093.764/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 30/11/2023).
(grifos meus).

Sopesados, pois, os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC
,
notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu desempenho, e considerando que a defesa apresentada pela exceção de
pré
-executividade limitou-se a demonstrar a ausência de responsabilidade tributária dos sócios excipientes, mediante matéria de direito conhecível de ofício, mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais), quantia que se ajusta às peculiaridades do caso concreto, reduzindo-se pela metade, em consonância com o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para adequar o acórdão à tese
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265
e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo
interno
interposto
pelo Estado
para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$
2
0.000,00
(
vinte
mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026